Tribunal: STF
Processo: RHC 51908
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAI. HABEAS CORPUS
VISANDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, OU
SUA NULIDADE POR VÍCIO DA CITAÇÃO.
II. ACOLHIMENTO DESTA E RECURSO DA OUTRA PARTE, DENEGADO.
CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
III. DESPROVIMENTO DA PRETENSAO REMANESCENTE, O QUAL IMPORIA EXAME E
VALORIZAÇÃO DA PROVA PARA APURAR-SE, COM SEGURANÇA, SE O RECORRENTE
SABIA OU NÃO DA INOCENCIA DO IMPUTADO. INVIABILIDADE ATRAVÉS DO
WRIT.